Tribunal: CARF
Processo: 14755.000145/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14755.000145/2006-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.687 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
NORFIL SA INDUSTRIA TEXTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 06/05/2002
DRAWBACK. CONDIÇÕES.
A concessão do regime de Drawback na modalidade suspensão condiciona-se
ao cumprimento dos termos e condições estabelecidos no seu regulamento. O
descumprimento das obrigações pertinentes à averbação do Ato Concessório e
à utilização do regime nos Registro de Exportação, implica a descaracterização
do regime e a exigência dos tributos suspensos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo por meio do qual se exige da Recorrente
valores relativos ao descumprimento de obrigações relativas ao Regime Aduaneiro Drawback.
No caso concreto, à Recorrente é imputado o fato de não haver vinculado os
registros de exportação por meio dos quais teria sido exportada a mercadoria industrializada com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14755.000145/2006-96
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.687 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14755.000145/2006-96

os produtos estrangeiros e que este fato, tratado pela Recorrente como burocracia, seria
suficiente à declaração do descumprimento do Regime.
Em 27.10.2006 a Recorrente teve contra si lavrado Auto de Infração (e-fls. 04)por
meio do qual a Receita Federal declarou que ela não havia cumprido os requisitos para a fruição
do regime aduaneiro, podendo ser assim sintetizado:
001 - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE EXPORTAR - DRAWBACK
SUSPENSÃO
Conforme Relatório de Auditoria Fiscal, que faz parte integrante do presente Auto de
Infração, foi constatata, a não comprovação da quantidade exportada compromissada no
Ato Concess6rio n o 2002-0056079, gerando assim a cobrança dos tributos suspensos
na importação dos insumos utilizados nos produtos que não tiveram sua exportação
comprovada. (e-fls. 05)
Na ocasião a fiscalização entendeu que a Recorrente não se desincumbiu do ônus
de vincular os documentos relativos à exportação ao respectivo drawback (e-fls. 12).
O contribuinte nos enviou cópias da Declaração de Importação e dos Registros de
Exportação bem como a documentação solicitada no Termo de Inicio de Fiscalização.
Para a comprovação do Regime de Drawback, modalidade suspensão, as empresas
devem identificar os documentos eletrônicos registrados no SISCOMEX, relativos ás
operações de importação e exportação, vinculando-as à operação de drawback.
Alguns aspectos devem ser ressaltados, especialmente em relação aos REs utilizados
para comprovação de um Drawback Suspensão:
A fiscalização explicou, no Auto de Infração, que a referida informação é
imprescindível ao controle do regime, bem como que o contribuinte não pode “retificar” um
registro de exportação, de exportação normal para exportação vinculada a um drawback.
Outra razão é porque a empresa exportadora, ao solicitar o enquadramento da operação
de exportação no "regime normal" em vez de no "regime drawback", faz com que todo
o procedimento de desembaraço aduaneiro na exportação seja conduzido com o
tratamento fiscal de uma exportação normal, sem que sejam adotadas as cautelas
próprias daquelas operações de drawback, como, por exemplo, a solicitação da
apresentação do Ato Concessório de Drawback e o confronto das mercadorias
exportadas com aquelas autorizadas pelo Ato Concessório. Portanto, além da exigência
normativa em si, é fundamental que o RE esteja devidamente enquadrado, sob pena de
não mais ser possível verificar se o que foi declarado é efetivamente o que foi
exportado.
Assim, não pode o exportador, após concluídos todos os procedimentos do despacho de
exportação, utilizar-se de uma exportação efetuada no regime normal para comprovar
um Ato Concessório de Drawback-suspensão, ainda que haja retificação para
enquadramento na modalidade Drawback e vinculação ao Ato Concessório tendo em
vista que esta informação deveria ter sido dada na ocasião do despacho de exportação,
sendo este o entendimento das Delegacias de Julgamentos da Receita Federal cuja
ementa ao acórdão DRF/FNS n° 2.934 de 01.08.2003 transcrevemos:
Em sua Impugnação ao Auto de Infração (e-fls. 283) a Recorrente sustenta que
cumpriu os requisitos do regime, exportando 652,2 toneladas de fio de algodão em menos de
dois anos.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.687 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14755.000145/2006-96

A Recorrente afirma que cumpriu a obrigação de exportar os produtos, mas
cometeu “incidentes burocráticos de natureza puramente acessória e formal que não afeta em
nada a comprovação dos requisitos ensejadores do benefício fiscal de ‘drawback’”. (e-fls. 285)
Sinteticamente, alega que a mera omissão em apontar, nas Declarações de
Exportação, que se tratava de cumprimento de drawback, não teria o poder de desconsiderar as
operações efetivamente realizadas.
Submetida a questão à DRJ, ela se manifestou no sentido de que a omissão quanto
à natureza da operação desconfiguraria o ato. Acórdão de e-fls. 316.
A concessão do regime de Drawback na modalidade suspensão condiciona-se ao
cumprimento dos termos e condições estabelecidos no seu regulamento. O
descumprimento das obrigações pertinentes à averbação do Ato Concessório e à
utilização do regime nos Registro de Exportação, implica a descaracterização do regime
e a exigência dos tributos suspensos.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual sustenta que “o
compromisso nuclear do drawback ( exportação ) foi plenamente atendido, sem a mínima chance
para dúvidas.” (e-fls. 331), reconhecendo que não preencheu os formulários com precisão,
requerendo que os erros sejam desconsiderados.
o auto de infração lavrado pelo agente fazendário reconhece a existência de todos os
elementos acima ditos e comprovados, apenas ressalta que houve descumprimento de
natureza acessória (burocracia no preenchimento de documentos), consistente em não
atualizar, no sistema eletrônico do SISCOMEX, o preenchimento de 'campos' nos
formulários de RE (registro de exportação) do N° do ato concessório respectivo. (e-fls.
335)
Quando o processo foi submetido pela primeira vez ao CARF, foi determinada a
realização de diligência com o objetivo de aferir a materialidade da exportação, verbis:
Em sua defesa a Recorrente afirma que “cumpriu fielmente com todos os requisitos
necessários à plena caracterização do regime drawback, quais sejam: importar matéria
prima essencial ao processo produtivo, aplicar tal insumo no seu processo de
industrialização e, posteriormente, exporta-Ia dentro do prazo previsto por lei (até
quatro anos).”
Aduz também que as falhas no preenchimento dos formulários existentes possuem
natureza acessória e não podem obstar o gozo do beneficio, uma vez que as obrigações
principais relacionados ao regime (importação, aplicação e exportação dos insumos)
foram cumpridas e reconhecidas pela própria fiscalização.
(...)
Assim é possível afirmar que se trata de regime aduaneiro especial cuja “finalidade é
propiciar a redução dos custos tributários na industrialização de produtos que serão
exportados, de forma a possibilitar ao empresário brasileiro competir, no mercado
internacional, em igualdade de condições com seus concorrentes de outros paises.” 1
Sacha Calmom Navarro Coelho, André Mendes Moreira e Patrícia Dantas Gais2
ensinam que “O Drawback suspensão consiste em verdadeira espécie de isenção
tributária condicional, que é concedida a título precário, tornando-se definitiva com a
exportação dos produtos com a exportação dos produtos finais elaborados a partir das
mercadorias trazidas ao País sob seu manto. Caso não implemente o evento futuro e
incerto (exportação), tornando-se exigíveis os tributos em relação aos quais houve
suspensão da cobrança.”
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.687 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14755.000145/2006-96

Resta clara na legislação relativa a estes regimes especiais que a real intenção do
legislador é aumentar a competitividade do produto nacional, evitando-se a exportação
de tributos.
As exigências que teriam sido descumpridas pela Recorrente dizem respeito a
determinações instituídas pela Portaria SECCEX no 14/2004, que no caso concreto, foi
aplicada de forma retroativa nos termos de seu art. 1643.
De fato, de acordo com o que consta no presente processo, a Recorrente teria deixado de
informar corretamente no SISCOMEX a vinculação das importações ao Ato
Concessório, tendo efetuado retificações da maioria das informações prestadas em
momento posterior a averbação das exportações. Inconteste que o que impulsionou o
presente lançamento foi a informação inadequada no campo apropriado das RE’s,
demonstrando que imperou a literalidade do texto legal em detrimento da verdade
material e dos princípios que fizeram nascer o próprio beneficio.
(...)
Seguindo a linha de raciocínio acima delineada, entendo que, mais importante
do que o preenchimento adequado dos campos RE’s, é saber se os insumos importados
com os benefícios concedidos foram de fato exportados após serem aplicados no
processo produtivo da Recorrente.
(...)
Por todo o exposto, considerando a competência determinada pela Portaria Secex n o
4/97, entendo por bem baixar o processo em diligência para que a autoridade:
a) solicite à SECEX, informações em relação ao ato concessório 20020056079,
verificando os Registros de Exportação (RE), vinculados ao referido Ato concessório,
independente da data de vinculação, e informando se as exportações neles registradas
contemplam quantidade e qualidade de produtos equivalentes às obrigações assumidas
pela recorrente;
b) informe se as noticiadas retificações de vinculação foram efetuadas antes do inicio de
qualquer ato fiscalizatório por patê da receita federal; e, c) traga aos autos outras
informações que entenda relevantes ao deslinde da questão. Após a conclusão da
diligência, seja intimado o Recorrente para manifestar-se sobre o seu resultado.
É como voto.
ALEXANDRE GOMES Relator
Como resultado da diligência foi lavrada a seguinte manifestação lavrada pela
Inspetoria da Receita Federal em Cabedelo que assim consigna:
Escrevo em razão da diligência do Processo Administrativo Fiscal no.
14755.000145/2006-96 relativo a empresa Norfil S/A Industrial Textil. A diligência foi
realizada, obtendo-se por meio do Ofício no. 489/2014/DECEX/SECEX, de 28/07/2014,
a seguinte resposta:
“1. (...) que na ótica desta SECEX, houve descumprimento total do compromisso
consignado no Ato, uma vez que, à data do vencimento do Ato Concessório,
05/05/2003, não havia qualquer Registro de Exportação (RE) em condições de
comprovar o cumprimento do mesmo.”
“2. Reiteramos que a competência legalmente atribuída à SECEX na
administração dos Atos Concessórios de Drawback Suspensão encerra-se com a
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.687 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14755.000145/2006-96

baixa dos referidos Atos, o que ocorreu, para o Ato em tela, em 01/08/2005, quando
foi declarado seu inadimplemento total.”
Posteriormente, às fls. 354 foi acostada aos autos a manifestação do Departamento
de Operações de Comércio Exterior - Coordenação-Geral de Exportação e Drawback, afirmando
que, à ótica da SECEX houve descumprimento total do compromisso consignado no referido
Ato, uma vez que, à data do vencimento do Ato Concessório, 05.05.2003, não havia qualquer
registro de Exportação em condições de comprovar o cumprimento do mesmo.
A Receita Federal do Brasil, todavia, omitiu-se em intimar a Recorrente para
manifestar-se acerca do resultado da diligência, fato que também passou despercebido por este
Colegiado, que julgou o processo na sessão de 23 de julho de 2018.
A Recorrente interpôs Embargos Declaratórios que foram admitidos, e resultaram
na abertura da possibilidade da Recorrente manifestar-se sobre o resultado da diligência.
Esta manifestação encontra-se às e-fls. 412, na qual a Recorrente reconhece que
não cumpriu as formalidades legais mas reitera seus argumentos de que este descumprimento
não teria o condão de ensejar a desconsideração das operações efetivamente realizadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito da questão.
A questão submetida a este Colegiado diz respeito ao eventual cumprimento das
condições para a fruição do benefício do drawback.
Às e-fls. 353 a fiscalização afirma que houve descumprimento total do regime,
nos seguintes termos : “1. (...) que na ótica desta SECEX, houve descumprimento total do
compromisso consignado no Ato, uma vez que, à data do vencimento do Ato Concessório,
05/05/2003, não havia qualquer Registro de Exportação (RE) em condições de comprovar o
cumprimento do mesmo.”
A Recorrente, por sua vez, afirma que houve cumprimento, e “...de que não
atendeu apenas formalmente a parte final burocrática do drawback, isto é, deixou meramente de
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.687 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14755.000145/2006-96

grafar no registro de exportação o número do ato concessório. Apenas isso e nada mais.” (e-fls.
540).
O cerne da questão pode ser circunscrito à indagação de se a omissão do
contribuinte em apontar que uma determinada exportação é referente ao cumprimento de um
requisito do drawback (formalidade) teria condão de tornar este fato (exportação) imprestável
para o fim de dar cumprimento ao regime aduaneiro.
Trata-se do sempre interessante conflito entre a forma e o conteúdo dos atos
jurídicos, que ganha especial relevância no direito tributário.
Sinteticamente, os atos jurídicos devem revestir-se das formas necessárias a que
eles sejam compreendidos como tais, em um gradiente que vai desde a informalidade até o
formalismo exacerbado.
No caso concreto a legislação exige que, para surtir efeitos em relação ao
drawback, especificamente em relação ao cumprimento dos requisitos, a exportação deveria ser
apontada como tal, ou seja, uma exportação vinculada a uma importação, ambas relacionadas a
um determinado regime aduaneiro, regido por normas próprias, e com numeração específica.
A Recorrente afirma que realizou exportação de centenas de toneladas de fios de
algodão, referente a uma importação, sob um determinado regime aduaneiro, todavia omitiu-se
em consignar, na forma legalmente imposta, que a exportação correspondia a um regime
aduaneiro.
Cumpre investigar se o cumprimento desta exigência normativa poderia ser
desconsiderada pelas autoridades competentes para aferir o cumprimento das obrigações.
Definitivamente o direito, e especialmente o direito tributário, é uma ciência
marcada pela existência de formalidades, algumas exigidas pelo legislador e outras resultantes da
interpretação conferida pela própria administração na prática dos atos.
No caso concreto, a formalidade sob exame (de que a exportação fosse apontada
como referente a um determinado regime aduaneiro) foi estabelecida por norma jurídica perfeita,
válida e eficaz.
O descumprimento da norma em questão não pode ser entendida como um
excesso de burocracia uma mera irregularidade, eis que o fato da Recorrente não ter apontado
que aquela fato jurídico “exportação” trata-se de uma exportação vinculada a um drawback
impossibilitou, por exemplo, que a União exercesse a fiscalização física dos bens exportados a
fim de conferir se atendiam ou não aos requisitos.
Por este motivo, entendo que muito embora a Recorrente até eventualmente possa
ter exportado as mercadorias, definitivamente não o fez em conformidade com as normas em
vigor, impedindo que tal ato surta os efeitos jurídicos por ela pretendidos, no caso concreto
deixou de apontar a natureza específica da exportação, condição para que cumpra a finalidade
que se pretendeu, qual seja, aplicar-se ao drawback, não sendo da competência deste Colegiado
eleger quais as normas jurídicas que devem ser cumpridas ou não.
Por estes motivos voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.687 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14755.000145/2006-96

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital